Tribunal: TCU
Processo: 034.444/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Reinaldo de Sá Falcão contra o Acórdão 5.114/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Reinaldo de Sá Falcão contra o Acórdão 5114/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, no que interessa ao recorrente, o Tribunal julgou as suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude da retirada de recursos da conta específica do Termo de Parceria 8 (CVNE92.2009.4190), firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 5114/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.